Tribunal: TJMT
Processo: 0005800-64.2004.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ELSE DE CAMPOS SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 36274/2014
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EMPENHO DE VALORES PÚBLICOS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO DE FORMA FRAUDULENTA –DOSIMETRIA DAS SANÇÕES – MULTA CIVIL – NECESSIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a aplicação de multa civil, além da obrigação de ressarcimento dos danos causados, àqueles que, utilizando da prerrogativa de cargo público, ordenaram de forma fraudulenta o empenho de valores públicos em benefício próprio.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida, em favor do Ministério Público, em ação civil pública por improbidade.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ELSE DE CAMPOS SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa c.c. Ressarcimento de Danos ao Erário proposta contra o ELSE DE CAMPOS SILVA e seu filho ANTONIO CESAR DA SILVA (proc. n. 0005800-64.2004.8.11.0041), julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os Réus/Apelados: (i) ao ressarcimento integral do dano causado, à época de R$ 5.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da apropriação indevida, solidariamente, na proporção de 50% para cada um e (ii) a proibição de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 3 anos.
Em suas razões, defende o Parquet a necessidade de majoração das sanções aplicadas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o simples ressarcimento dos danos não é uma sanção, mas sim obrigação dos Apelados, e o cabimento da fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, como corolário da sucumbência.
Pugna pelo provimento do recurso para que os Recorridos sejam condenados em todas as sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do órgão ministerial, a ser depositado na conta do FUNANMP.
Contrarrazões às fls. 441/442.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 448/452, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que ELSE DE CAMPOS SILVA, na qualidade de chefe do setor financeiro do DETRAN-MT, utilizando-se de código de usuário ainda ativo pertencente a ex-servidor do órgão estadual, bem como de dados de terceiro de boa-fé, promoveu, fraudulentamente e às custas do erário público, o lançamento de empenho no valor de R$ 5.500,00 em benefício de ANTONIO CESAR DA SILVA, seu filho.
Promovida a ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público, foram os Réus condenados como incursos no art. 10, I, II, IX e XII da Lei n. 8.429/92, sendo aplicadas as penas de ressarcimento integral do dano causado e de proibição de contratarem com o Poder Público por 3 anos.
Irresignado, pleiteia o Parquet, no presente apelo, a condenação dos Réus/Apelados à todas as sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do órgão ministerial.
Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento.
Deveras, nos termos do art. 12 da Lei n. 8.429/92, deve o julgador, na aplicação da penalidade, atento ao princípio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe, analisar a natureza, a gravidade e as consequências do ato ímprobo, bem como a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.
Nesse diapasão, considerando que os Apelados, em conluio, e utilizando-se da prerrogativa de cargo público, ordenaram de forma fraudulenta o empenho de valores públicos em benefício próprio, entendo que o simples ressarcimento dos danos causados, obrigação de todos aqueles que causam danos patrimoniais, revela-se insuficiente para penalizar a ilegalidade qualificada da improbidade administrativa, inclusive como forma de não incentivar condutas semelhantes.
Destaco, como salientado pelo Ministério Público, que a outra sanção aplicada, qual seja, a proibição de contratar com o Poder Público, sequer parece atingir os Recorridos, visto que inexiste nos autos qualquer indicativo de que sejam proprietários ou sócios de empresas que venham a contratar com entes públicos.
Logo, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e do disposto no art. 12, II, da Lei n. Lei n. 8.429/92, determino a condenação dos Apelados, também, ao pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano, de forma solidária.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIIVL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO COLEGIADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO – NULIDADE INEXISTENTE – ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR EFETIVO DO ESTADO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO – RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO ANTES DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2. O ressarcimento aos cofres públicos antes da condenação, embora deva ser considerado na dosimetria da pena, não implica exclusão do ato de improbidade , pelo contrário é um dever do agente público, razão pela qual a aplicação de multa civil decorre da observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0074706-44.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) (destaquei)

Por outro lado, não assiste razão ao Apelante quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios em seu favor.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida, em favor do Ministério Público, em ação civil pública por improbidade, de modo que a matéria não comporta maiores discussões, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. FRAUDE EM LICITAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Originariamente, trata-se de ação civil pública de tutela do patrimônio público e responsabilidade por atos de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. Sustenta-se, em síntese, que ex-Secretário do Estado da Saúde, em conluio com servidor público estadual, desviaram recursos públicos oriundos do Sistema Único de Saúde, objeto do expediente 1004/0482, destinado à aquisição de 162 (cento e sessenta e duas) passagens terrestres utilizadas no Programa Tratamento Fora de Domicílio-TFD da Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., contratada diretamente, portanto, com dispensa de licitação, para supostamente propiciar o deslocamento de enfermos e acompanhantes para tratamento médico fora dos limites do Estado de Rondônia. II - Houve a declinação de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, seguida da exclusão do Ministério Público Estadual do polo ativo da presente demanda. III - Julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer a prática pelos réus de aos de improbidade administrativa e condená-los. IV - A decisão foi parcialmente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (fls. 1.509/1.534), para o fim de afastar a responsabilização de um dos réus. V - O enfrentamento das teses aventadas pelo Parquet relacionadas à caracterização de atos de improbidade administrativa demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento da referida temática resta obstaculizado diante do verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. VI - É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, considerando que o Ministério Público não deve ser submetido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencido em ação civil pública por improbidade administrativa, em razão do princípio da simetria, não deve a parte condenada pela prática de improbidade administrativa ser responsabilizada pelo referido ônus em favor do Parquet. Nesse sentido: REsp 1346571/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013); AgInt no REsp 1531504/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016) (grifos não constantes no original. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1589750/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei)

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para determinar a condenação dos Apelados, também, ao pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano, de forma solidária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR